Tribunal: TJMT
Processo: 0002052-43.2017.8.11.0049
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002052-43.2017.8.11.0049

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano ao Erário]

Relator:
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELANTE), LUIZ FELIPE PINTO LIMA GRAZIANO - CPF: 288.081.378-64 (ADVOGADO), GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - CPF: 221.965.658-65 (ADVOGADO), DIOGO ALBANEZE GOMES RIBEIRO - CPF: 315.390.628-99 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A EMPRESA REQUERIDA PROPORCIONE FUNÇÃO SOCIAL AO IMÓVEL, SEM DESFIGURAR A PLANTA FRIGORÍFICA – INCONFORMISMO DA REQUERIDA – PRELIMINARES DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE VILA RICA E NULIDADE DA SENTENÇA (EXTRA PETITA) – AFASTADAS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO PARTICULAR, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIBERDADE ECONÔMICA – VERIFICADA – INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE PRIVADA DESVINCULADA DOS LIMITES, FORMAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O Município de Vila Rica, nos termos da Lei nº 7.347//85, possui legitimidade para propor a presente ação civil pública, sendo observado, também, o seu interesse de agir, uma vez que o ente municipal objetiva, com a presente ação, defender o interesse público frente à conduta da empresa requerida, que supostamente prejudicou a economia local, diante do fechamento do frigorífico que funcionava na região.

2. Não há que se falar em nulidade da sentença que apreciou, nos limites da pretensão inicial, questão incluída na lide, sendo certo que o fato de o magistrado ter acolhido o pedido subsidiário, porém de maneira parcial, não configura julgamento
extra petita
, principalmente quando a obrigação imposta é decorrente do conjunto da postulação e está em consonância com a causa de pedir.

3. A intervenção do Estado na propriedade, a fim de garantir a sua função social, não pode ser feita à custa da violação de outros princípios constitucionais, igualmente importantes, como é o caso da livre iniciativa e da liberdade profissional, não sendo admitida hipótese de intervenção estatal desvinculada dos limites, formas e procedimentos estabelecidos na Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JBS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos da ação civil pública nº 0002052-43.2017.811.0049, proposta pelo
Município de Vila Rica
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a requerida, ora apelante, proporcione função social à planta frigorífica instalada no imóvel objeto da matrícula n. 1.077 do CRI de Vila Rica/MT, pelo meio que melhor lhe interessar, entretanto sem desfigurar/desconfigurar a planta frigorífica (alienação, arrendamento, doação, entre outros), no prazo impreterível de 06 meses, sob pena de multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por mês de atraso.

Inconformada, a apelante relata que, no ano de 2012, adquiriu um frigorífico instalado no Município de Vila Rica, destinado ao abate e processamento de carne bovina, sendo que, após dois anos de operação, as instalações foram atingidas por um incêndio, fato este que, somado a outros motivos de ordem econômica, resultou na interrupção das atividades no local.

Discorre que, após aproximadamente 4 (quatro) anos, o Município de Vila Rica ajuizou a presente ação civil pública em face da empresa, objetivando a condenação desta na obrigação de retomar as atividades frigoríficas no imóvel localizado no referido Município, no prazo de até 60 (sessenta) dias, ou, alternativamente, que apresentasse um plano de arrendamento ou alienação do mesmo imóvel, no aludido prazo.

Diante disso, a recorrente defende a “
flagrante ilegalidade da r. sentença ao exigir que se dê uma ‘destinação econômica específica (alienação, arrendamento, doação, entre outros)’ a um imóvel privado”
asseverando, ainda, que a determinação judicial
“fere de forma irremediável os princípios da propriedade privada, da livre iniciativa e da liberdade de empresa.”

Aduz que, na linha do entendimento sumulado do STF,
“não se pode obrigar que determinado particular seja obrigado a exercer atividade comercial específica em determinada área, tampouco alienar, arrendar ou doar sua propriedade. Afinal, a liberdade de empreender deve ser respeitada tanto nos casos em que se pretende exercer a atividade, quanto nos casos em que o particular não pretende mais exercê-la.”

Pontua que
“não é crível que as convicções exaradas pelo juízo a quo, sem qualquer lastro em perícias técnicas e/ou documentais possam servir de baliza para determinar que o imóvel da Apelante está abandonado sem razões e que no curto espaço de tempo (em meio a uma crise econômico-social) seja determinada a destinação de seu imóvel pelo vil jargão se fazer cumprir uma suposta função social da propriedade.”

Além disso, aponta a inexistência de interesse de agir e de legitimidade ao Município de Vila Rica para interferir na destinação do imóvel em questão, no intuito de obrigar a apelante a conferir uma função social à planta frigorífica, porquanto o imóvel está situado na zona rural, sendo competência da União adotar medidas constritivas ou restritivas das áreas rurais.

Noutro viés, defende que
“nos termos da Constituição da República, seria possível ao Poder Público Municipal obrigar o proprietário de solo urbano eventualmente subutilizado ou não utilizado a promover seu adequado aproveitamento mediante lei específica para área incluída no plano diretor”
o que não ocorreu na presente hipótese.

A vista do princípio da eventualidade, assevera que a sentença recorrida é nula, vez que extrapolou os pedidos formulados pelo autor. Isso porque na petição inicial o apelado requereu que fosse determinado à empresa que apresentasse um plano de arrendamento ou alienação do mencionado imóvel, enquanto que a sentença determinou que a apelante adotasse medida para a alienação, arrendamento, doação, entre outros, no prazo de 06 meses, sob pena de multa.

Sustenta, ainda, a nulidade da sentença ao impor à apelante obrigação impossível de ser cumprida sem a participação de terceiros estranhos ao processo, porquanto não é possível garantir que, no prazo fixado, haverá interessados na compra ou no arrendamento do imóvel.

Arremata que a sentença parte de premissas fáticas controversas e que não foram objeto de perícia técnica, incorrendo, assim, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com arrimo em tais considerações, postula pelo provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos formulados pelo apelado.

Em contrarrazões, o Município de Vila Rica rechaça integralmente as teses recursais, oportunidade na qual defende a legitimidade e o interesse de agir do ente público, bem como afasta a alegada ofensa ao direito de propriedade e à livre iniciativa.

Defende, também, o não atendimento da função social da propriedade por parte da apelante, da função social da empresa e da explícita afronta a ordem econômica, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (Id. 133473764).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta pelo desprovimento do apelo (Id. 135620183).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAO PAULO CUNHA, OAB/GO 17208-A,

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO (PRELIMINAR: ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE VILA RICA)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Inicialmente, observa-se que a apelante defende a ausência de interesse de agir do Município de Vila Rica, bem como sua ilegitimidade ativa para propor a presente ação civil pública, ao argumento de que o frigorífico está localizado na zona rural, o que atrairia a competência da União, tese esta que, se acolhida, impediria a análise do mérito do presente recurso.

No entanto, entendo que a aludida tese não merece prosperar.

Com efeito, sabe-se que há interesse de agir quando a parte tem necessidade de ir a Juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

No caso em apreço, ao contrário do quanto alegado pela apelante, verifica-se que se faz presente o interesse de agir do apelado, uma vez que, não obstante a peculiaridade da pretensão inicial, o ente municipal objetiva, com a presente ação, defender o interesse público frente à conduta da empresa requerida, que supostamente prejudicou a economia local, diante do fechamento do frigorífico que funcionava na região.

Dessa forma, entendo que o objeto da pretensão inicial é distinto dos fundamentos apresentados pela apelante neste ponto e que, por suposição, ensejariam a ausência de interesse de agir ou ilegitimidade do Município de Vila Rica.

A propósito, a presente ação se encontra ancorada na Lei nº 7.347/85, que nos seus artigos 1º e 5º, assim prevê:

“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

I - ao meio-ambiente;

II - ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

V - por infração da ordem econômica;

VI - à ordem urbanística.

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.

VIII – ao patrimônio público e social.”

“Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

II - a Defensoria Pública;

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (...)”

Assim, presente o interesse de agir e a legitimidade ativa do Município de Vila Rica,
rejeito
a preliminar aventada.

UNÂNIME

VOTO (PRELIMINAR: DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA (
EXTRA PETITA
)
:

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Noutro ponto, a apelante defende que a sentença recorrida é nula, vez que extrapolou os pedidos formulados pelo autor, uma vez que, na petição inicial, o apelado requereu, alternativamente, a condenação da empresa na obrigação de apresentar um plano de arrendamento ou alienação do imóvel, enquanto que a sentença determinou que a apelante adotasse medida efetiva para a alienação, arrendamento ou doação do bem, no prazo de 06 meses, sob pena de multa.

No entanto, verifico que razão não assiste a recorrente.

Sabe-se que cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
) ou diversa (
extra petita
) do que fora pedido nos autos, a teor dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, que preveem:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Sobre o tema, leciona Elpídio Donizetti:

“O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e, portanto, acarretam a nulidade do ato decisório.”
(Curso Didático de Direito Processual Civil, 14ª ed., 2010, Editora Atlas, São Paulo, p. 572).

Na presente hipótese, não vislumbro que a sentença apreciou pedido diverso do postulado pelo autor e contestado pela requerida, ao passo que o ato sentencial contempla questão incluída na lide, o que afasta a sua nulidade, como pretende a apelante.

Deveras, na petição inicial, o Município de Vila Rica requereu a procedência dos pedidos iniciais, a fim de determinar que a empresa “
retome as atividades do frigorífico pertencente a esta, localizado em Vila Rica/MT no prazo de 60 (sessenta) dias, e/ou que, no mesmo prazo, apresente plano de arrendamento ou alienação do referido imóvel para prática da mesma atividade comercial
”.

O magistrado de piso, por sua vez, acolhendo de forma parcial o pleito subsidiário, determinou que
“a requerida proporcione função social à planta frigorífica instalada no imóvel objeto da matrícula n. 1.077 do CRI de Vila Rica-MT, pelo meio que melhor lhe interessar, entretanto sem desfigurar/desconfigurar a planta frigorífica (alienação, arrendamento, doação, entre outros), no prazo impreterível de 06 meses, sob pena de multa de R$200.000,00 reais por mês de atraso.”

Deste modo, ao contrário da tese enfrentada pela recorrente, o fato de o magistrado ter acolhido o pedido subsidiário, porém de maneira parcial, não configura julgamento
extra petita
, principalmente quando a obrigação imposta é decorrente do conjunto da postulação e está em consonância com a causa de pedir.

Assim sendo,
rejeito
a mencionada preliminar.

UNÂNIME

VOTO (MÉRITO):

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JBS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos da ação civil pública nº 0002052-43.2017.811.0049, proposta pelo
Município de Vila Rica
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a requerida, ora apelante, proporcione função social à planta frigorífica instalada no imóvel objeto da matrícula n. 1.077 do CRI de Vila Rica/MT, pelo meio que melhor lhe interessar, entretanto sem desfigurar/desconfigurar a planta frigorífica (alienação, arrendamento, doação, entre outros), no prazo impreterível de 06 meses, sob pena de multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por mês de atraso.

Prima facie
, infere-se que o Município de Vila Rica propôs a presente ação civil pública em desfavor da requerida JBS S/A, objetivando a condenação desta na obrigação de retomar as atividades no frigorífico localizado na aludida municipalidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, e/ou que, no mesmo prazo, apresente plano de arrendamento ou alienação do referido imóvel para prática da mesma atividade comercial.

Na sua inicial, o autor relata que, no ano de 2012, a empresa ré adquiriu, dentro das confrontações do Município, um imóvel destinado ao uso empresarial, no qual funcionava um frigorífico para abate e processamento de carne bovina, até então em pleno funcionamento.

Aduz, no entanto, que a requerida, apenas 2 (dois) anos após a aquisição do imóvel, sem justo motivo aparente, encerrou as atividades no mencionado frigorífico, o que causou diversos prejuízos à população e ao próprio Município, já que resultou na diminuição da renda da população, na falta de empregos, no decréscimo da obtenção de receitas mediante a incidência de impostos, entre outros prejuízos.

Aponta, ainda, que, com o passar do tempo, percebeu-se que a conduta da empresa requerida não passava de uma manobra utilizada para monopolizar o mercado frigorífico, uma vez que, com a compra e posterior fechamento de frigoríficos concorrentes, os produtores rurais eram obrigados a comercializar o gado a preço vil, para adquirentes como o próprio grupo JBS.

Diante disso, o Município de Vila Rica, ao propor a presente ação, defendeu o não atendimento da função social da propriedade, já que a planta frigorífica se encontra abandonada, bem como o não atendimento da função social da empresa, em explícita afronta a ordem econômica.

Ao apreciar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
julgou-os parcialmente procedentes, acolhendo o pleito alternativo formulado pelo ente público, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Esse o quadro,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar que a requerida proporcione função social à planta frigorífica instalada no imóvel objeto da matrícula n. 1.077 do CRI de Vila Rica-MT, pelo meio que melhor lhe interessar, entretanto sem desfigurar/desconfigurar a planta frigorífica (alienação, arrendamento, doação, entre outros), no prazo impreterível de 06 meses, sob pena de multa de R$ 200.000,00 reais por mês de atraso, sem limitações, haja vista o público e notório poderia econômico da Requerida, a ser revertida em favor do requerente.”
(Id. 133473757).

Contra essa decisão, insurge-se a apelante JBS S/A, sendo que a análise do mérito recursal versa, em síntese, sobre a legalidade, ou não, de se impor à apelante que proporcione uma destinação específica ao imóvel privado localizado no Município de Vila Rica, a vista do princípio da função social da propriedade, em detrimento de outros princípios, a exemplo da liberdade econômica, livre iniciativa e direito fundamental de propriedade.

Após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso de apelação merece provimento
.

Conforme já mencionado, a sentença recorrida, encampando a tese do autor, impôs à apelante a obrigação de proporcionar uma destinação ao imóvel objeto da matrícula nº 1.077, do CRI de Vila Rica/MT (alienação, arrendamento ou doação), sem desfigurar a planta frigorífica, sob o argumento de que, numa ponderação de direitos fundamentais, a função social da propriedade deve prevalecer, não podendo a liberdade econômica ser utilizada como pretexto para inutilização do imóvel.

Ocorre que, não obstante a louvável intenção do Município de Vila Rica de proteger os produtores rurais da região e a economia local entendo que, na presente hipótese, obrigar a empresa requerida a dar destinação ao imóvel, com o dever de manter a planta original de frigorífico, viola o direito de propriedade do particular, bem como os princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a propriedade foi inserida no rol de direitos fundamentais do cidadão, tendo sido tutelada em variados incisos do artigo 5º, dos quais merecem destaque os seguintes:

“Art. 5º

(...)

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.”

Por óbvio, como todo e qualquer direito fundamental, o direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, sendo admitidas relativizações previstas no próprio Texto Constitucional, a exemplo da função social da propriedade; da desapropriação; da requisição, da expropriação; e, também, da usucapião.

Sobre o tema, assim já se pronunciou o STF:

“O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que, descumprida a função social que lhe é inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados na própria Constituição da República. - O acesso à terra, a solução dos conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem elementos de realização da função social da propriedade.”
(ADI nº 2.213-MC, Tribunal Pleno, Ministro Celso de Mello, Julgamento em 04/04/2002).

No particular, nota-se que, quando o constituinte impôs que a garantia do direito de propriedade deveria atender a sua função social, o objetivo foi o de demonstrar que a sua importância transcende o âmbito dos direitos individuais, ajustando-o aos interesses sociais, contribuindo, assim, com o bem-estar da coletividade.

Não por outra razão, o artigo 1.228, §1º, do Código Civil, estabelece que
“o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.”

Isso porque o direito de propriedade não pode ser utilizado para fins ilícitos, não podendo servir de instrumento para prejudicar terceiros ou para a destruição de bens e valores caros a toda a sociedade como é o caso do meio ambiente, hipótese em que estará descumprindo a sua função social, a autorizar a intervenção do Poder Público, desde que observados os limites, as formas e os procedimentos fixados na Constituição Federal.

Na hipótese destes autos, em nome da função social da propriedade, foi imposta, em face da empresa apelante, uma obrigação que não se mostra proporcional e nem razoável, tendo sido admitida uma intervenção na propriedade privada desvinculada dos limites, formas e procedimentos estabelecidos na Constituição Federal, o que não se pode admitir.

Deveras, a intervenção do Estado na propriedade, a fim de garantir a sua função social, não pode ser feita à custa da violação de outros princípios constitucionais, igualmente importantes, como é o caso da livre iniciativa e da liberdade profissional.

A liberdade de iniciativa consubstancia-se em cláusula destacada no ordenamento pátrio, tendo sido alçada como fundamento da República Federativa do Brasil, e se encontra prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170 da Constituição,
in verbis
:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

IV - os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa
;”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa
, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios (...).”
[Destaquei].

Sabe-se que a livre iniciativa se refere à liberdade de exercer qualquer atividade econômica, sem a interferência do Estado, devendo ser praticada em atenção às normas estatais impostas para regular aquela atividade econômica específica, assegurando, assim, a manutenção de um ambiente econômico equilibrado. Em outros termos, a intervenção do Poder Público deve ser a mínima possível, sob pena de indevida ingerência na dinâmica econômica da atividade empresarial.

Conforme assentado pelo STF no julgamento do RE 1285904 AgR/RJ
“o sistema constitucional de proteção de liberdades goza de prevalência prima facie, de sorte que eventuais restrições devem ser sustentadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo, exigindo-se, ainda, o ônus de justificação regulatória baseado em elementos empíricos que demonstrem o atendimento dos requisitos para a intervenção. No assunto, ainda, sob pena de indevida interferência na dinâmica econômica da atividade empresarial, é vital que haja proporcionalidade entre a restrição à atividade econômica proposta e a finalidade de interesse público (ADI nº 855, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/09 e ADI nº 5.792, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/11/19).”

Na presente hipótese, entendo que a sentença apelada, ao impor a obrigação de que a empresa proporcione função social ao imóvel objeto da matrícula nº 1.077, do CRI de Vila Rica/MT, condicionando que se mantenha a planta frigorífica, viola a liberdade de iniciativa e a liberdade econômica do empreendedor.

Aliás, observa-se que o ato sentencial se baseia em conjecturas de que o negócio jurídico efetivado pela requerida foi estratégico, ao fundamento de que a aquisição do frigorífico já foi realizada com a intenção de não o manter em operação no Município de Vila Rica, prejudicando, assim, produtores da região. No entanto, prova concreta nesse sentido não foi produzida nos autos.

Além disso, nota-se que foi ignorada a viabilidade econômica de se retomar as atividades do frigorífico, seja pela própria JBS ou por outra empresa do ramo, mediante alienação, arrendamento, doação, entre outros, tendo sido imposta uma obrigação que depende de complexos fatores econômicos e financeiros.

In casu
, não vislumbro razoabilidade na determinação imposta em face da apelante, haja vista que interfere desproporcionalmente na autonomia empresarial, não sendo legitima a intervenção do Poder Judiciário nos termos postos na sentença apelada.

A propósito, ao impor que a empresa ré proporcione função social ao imóvel, condicionando que se mantenha a planta frigorífica, abre-se um enorme precedente, porquanto, certamente, só no Estado de Mato Grosso, inúmeros são os imóveis empresariais que, por razões diversas, encontram-se desativados, os quais supostamente não estariam cumprindo com a sua função social.

No entanto, conforme já declinado, a intervenção do Estado na propriedade, a fim de garantir a sua função social, não pode ser feita à custa da violação de outros princípios constitucionais, igualmente importantes, como é o caso da livre iniciativa e da liberdade profissional.

Inclusive, merece destaque entendimento firmado pelo STF em julgamento que confirmou a inconstitucionalidade de norma que proibia supermercados e hipermercados de cobrarem preço diferenciado na venda de bebidas geladas e em temperatura ambiente, justamente por violação a livre iniciativa e liberdade econômica:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 8.027/18 do Estado do Rio de Janeiro, a qual proíbe os supermercados e hipermercados de cobrarem preço diferenciado na venda de bebidas geladas e em temperatura ambiente.
Intervenção na dinâmica econômica da atividade empresarial. Livre iniciativa. Liberdade econômica. Restrição desproporcional e irrazoável.
Isonomia. Artigos 1º, inciso IV, 170 e 5º, caput, da Constituição Federal. Violação. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, segundo a qual a liberdade de iniciativa garantida pelos arts. 1º, inciso IV, e 170 da Constituição brasileira consubstancia cláusula de proteção destacada no ordenamento pátrio, como fundamento da República
, sendo possível ao Poder Judiciário invalidar atos normativos que representem restrição desproporcional a essa liberdade. 2.
Eventuais restrições, portanto, devem ser sustentadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo, exigindo-se, ainda, o ônus de justificação regulatória baseado em elementos empíricos que demonstrem o atendimento dos requisitos para a intervenção. É vital, sob pena de indevida interferência na dinâmica econômica da atividade empresarial, que haja proporcionalidade entre a restrição à atividade econômica proposta e a finalidade de interesse público
. Precedentes. 3. Não se vislumbra razoabilidade na obrigação instituída pela norma, haja vista que ela, além de desconsiderar o complexo processo de precificação de produtos, acarreta desnecessário aumento de custos aos empresários, materialmente violando os princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica. 4. Há, ainda, evidente afronta ao princípio da isonomia (art. 5º, caput), uma vez que a norma, dirigida somente aos supermercados e hipermercados, estabelece verdadeira distinção entre os atores econômicos do setor, os quais possuem a mesma natureza e idêntico objetivo. 5. Agravo regimental não provido.”
(STF, RE 1285904 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022) [Destaquei].

Portanto, tendo em vista que a intervenção do Poder Público no direito de propriedade, a fim de garantir a sua função social, deve observar os limites, as formas e os procedimentos fixados na Constituição Federal, bem como outros princípios constitucionais, igualmente importantes, como é o caso da livre iniciativa e da liberdade econômica, entendo que merece provimento o presente recurso de apelação, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Ademais, em decorrência do acolhimento da tese principal apresentada no recurso de apelação, deixo de analisar as demais alegações apresentadas pela recorrente em nome do princípio da eventualidade.

À luz de tais considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença de primeiro grau e, via de consequência, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista para analisar melhor a matéria.

EM 16 DE AGOSTO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022